Tribunal: STF
Processo: SL 1183
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo Município do Rio de Janeiro/RJ, com o objetivo de suspender a decisão proferida pela 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0006167-04.2018.8.19.0000, que determinou a extensão da Gratificação de Desempenho Fazendário aos servidores inativos da carreira da Controladoria de Arrecadação Municipal.
    Aduziu o requerente que, na origem, fora ajuizada ação ordinária pela Associação dos Controladores de Arrecadação do Município do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 40, § 4º, da Constituição Federal, postulando a extensão da Gratificação de Desempenho Fazendário aos servidores inativos da carreira da Controladoria de Arredação Municipal, ao argumento de que haveria direito à paridade.
    Informou que naqueles autos, o Juízo de Primeiro Grau teria indeferido o pedido de tutela provisória, em face da ausência dos requisitos ensejadores da medida de urgência. Referida decisão foi, entretanto, reformada pela Corte regional, que determinou ao requerente a implementação imediata da extensão da referida gratificação aos servidores inativos da carreira da Controladoria de Arredação Municipal.
    Alegou o requerente que referido acordão ofende a ordem pública, pois, além de incrementar os gastos públicos, teria imposto a extensão de nova gratificação a aposentados sem levar em consideração a indispensabilidade de submissão dos servidores ao processo de avaliação, pressuposto necessário para a concessão da referida vantagem.
    Argumentou que o ato judicial impugnado terá efeito multiplicador, uma vez que outras categorias de servidores poderão adotar medidas judiciais semelhantes, impactando significativamente o orçamento público.
    Asseverou, ademais, restar suficientemente demonstrada, pelas razões expostas, a presença dos requisitos legais para a admissão do incidente.
    Afirmou que a decisão objeto da presente suspensão não observou o art. 1º da Lei nº 9.494/97, o qual obsta a concessão de tutela provisória em face da Fazenda Pública para se conceder pagamento de vencimentos ou quaisquer outras vantagens pecuniárias a servidores públicos, postulando, assim, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, até o julgamento final de mérito do processo (e-doc nº 1, fl. 28).
    Em decisão datada de 9/5/19, concedi a pretendida medida de contracautela.
    Contra essa decisão, insurgiu-se a Associação dos Controladores de Arrecadação do Município do Rio de Janeiro – ACAM, interpondo agravo regimental, em cujas razões defendeu, em síntese, inexistir riscos à ordem ou à economia públicas no caso em tela, pelo que requereu a reconsideração do pronunciamento monocrático, ou a submissão do recurso ao Colegiado (e-doc nº 32).
    Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da República proferiu parecer pelo deferimento do pedido de suspensão e desprovimento do agravo regimental, que restou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PARIDADE ENTRE APOSENTADOS E SERVIDORES DA ATIVA. CONTRACAUTELA DEFERIDA LIMINARMENTE PELA PRESIDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS EVIDENCIADA. POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR. DEFERIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
    1. Pedido de contracautela ajuizado contra decisão que concedeu a liminar para garantir a paridade entre servidores aposentados e da ativa.
    2. Não cabe concessão de tutela provisória que tenha por objetivo a equiparação de servidores públicos e a extensão de vantagens, sendo certo que decisões com tais objetos somente podem ser executadas após o trânsito em julgado da demanda judicial.
    3. Patente a possibilidade de concretização do chamado efeito multiplicador, consistente na possibilidade de outros inativos pleitearem medida no mesmo sentido.
    4. Em juízo perfunctório da controvérsia – típico das medidas de contracautela –, evidencia-se risco de lesão à ordem e à economia públicas.
    5. Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão e desprovimento do agravo regimental (e-doc nº 38).
    É o relatório. 
    Decido:
    Em virtude de sua natureza de contracautela, os pedidos de suspensão dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, de tutela antecipada e de tutela provisória, deduzidos perante o Presidente do Supremo Tribunal Federal, devem pautar-se rigorosamente em seus pressupostos, quais sejam, a existência de controvérsia de natureza constitucional e o risco de grave lesão aos valores estimados na norma (STA nº 729-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 23/6/15; STA nº 152-AgR/PE, Relª Minª Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 11/4/08 e SL nº 32-AgR/PE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Peno, DJe de 30/4/04). 
    Nesse contexto, disciplina a Lei nº 8.038/90: 
    Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.
    É sob essa perspectiva que o requerente apresentou esta ação, na medida em que traz à colação alegada violação ao princípio constitucional da paridade de remuneração entre ativos e inativos (art. 40, § 4º, da Constituição Federal), ensejando, assim, a competência desta Suprema Corte para sua apreciação (art. 297 do RISTF).
    Tem-se, ainda, que a admissibilidade da contracautela pressupõe, entre outros aspectos legais, a demonstração de que o ato questionado possa vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sendo certo que a natureza excepcional desta ação permite tão somente um juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo, a fim de que se constate a presença de tais pressupostos.
    Com efeito, verifico que a decisão cuja suspensão se pretende determinou a implementação da extensão da Gratificação de Desempenho Fazendário aos servidores inativos da carreira da Controladoria de Arrecadação municipal, para efeito de equiparação com servidores da ativa, antes do trânsito em julgado da ação principal.
    Quanto à questão, pontuei na decisão concessiva de liminar nestes autos:
    No caso em análise, em juízo de cognição superficial (Suspensão de Segurança 1.272-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 18/5/2001), constato que a plausibilidade jurídica está devidamente comprovada, tendo em vista a manifesta existência de grave lesão à ordem pública em sua acepção jurídico-administrativa, na medida em que a decisão ora impugnada, ao estender a gratificação prevista na Lei Municipal nº 6.064/2018 aos associados da interessada, não levou em consideração que essa vantagem adicional se reveste de características especiais, exigindo-se para sua percepção a observância de critérios próprios de avaliação a que se deve submeter individualmente cada servidor da categoria, ante a característica de gratificação pro labore faciendo.
    Por sua vez, sob o ângulo do risco, o requisito da urgência se infere da possibilidade de inocuidade de eventual procedência do pedido formulado no presente incidente, pois, a subsistir a decisão impugnada, restará comprometida parte significativa do orçamento público do Município do Rio de Janeiro, uma vez que, consoante alega o requerente, a estimativa de impacto financeiro se aproxima da expressiva soma de R$ 23.699,803 (vinte e três milhões seiscentos e noventa e nove mil oitocentos e três reais e quarenta centavos) (e-doc nº 30, fls. 3 e 4).
    Renovo, desse modo, o entendimento dantes fixado, e reafirmo a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida de contracautela, conforme pleiteada, uma vez que restaram demonstradas a plausibilidade no direito invocado, e, também, o grave risco aos valores estimados na norma, em especial à ordem pública, na sua acepção jurídico-administrativa.
    No mesmo sentido, aliás, a manifestação apresentada nos autos pela douta PGR:
    (…) resta comprovada a plausibilidade do direito invocado na inicial deste incidente, tendo em vista a manifesta existência de grave lesão à ordem pública em sua acepção jurídico-administrativa, na medida em que a decisão ora impugnada, ao estender a gratificação prevista na Lei Municipal 6.064/16 aos associados da interessada, não levou em consideração que essa vantagem adicional reveste-se de características especiais, exigindo-se para sua percepção a observância de critérios próprios de avaliação a que se deve submeter individualmente cada servidor da categoria, ante a característica de gratificação pro labore faciendo.
    Patente, por outro lado, a possibilidade de concretização do chamado efeito multiplicador, consistente na possibilidade de outros inativos pleitearem medida no mesmo sentido, além do inegável impacto no orçamento público municipal e consequente lesão à economia (e-doc nº 38, fl. 5).
    Ademais, na esteira do parecer ministerial, destaque-se que o juízo cognitivo desenvolvido por esta Presidência há de levar em consideração não apenas o impacto financeiro (risco à economia pública) provocado pela liminar concedida, mas também o reflexo da decisão sobre a ordem pública e o evidente efeito multiplicador que o precedente há de gerar.
    Nesse sentido, caso fossem mantidos os efeitos de decisão como essa, ora impugnada, poderiam ser proferidas, de imediato, centenas de decisões análogas, impactando ainda mais as finanças do referido ente municipal. 
    Em hipóteses que tais, também já reconheceu o Plenário desta Corte, que a simples possibilidade do chamado efeito multiplicador, consubstanciado na existência de inúmeros processos semelhantes àqueles descritos na fundamentação do pedido, constitui-se em circunstância apta a ensejar a concessão da contracautela, como se observa dos julgados colacionados a seguir, na parte em que interessam: 
    (...) Impõe-se a suspensão das decisões como forma de evitar o efeito multiplicador, que se consubstancia no aforamento, nos diversos tribunais, de processos visando ao mesmo escopo. Precedentes (...) (STA nº 787-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/9/16). 
1. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. Efeito Multiplicador. Lesão à economia pública. Ocorrência. Pedido deferido. Agravo regimental improvido. Precedente. O chamado efeito multiplicador, que provoca lesão à economia pública, é fundamento suficiente para deferimento de pedido de suspensão (...) (STA nº 536-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 25/10/11).
    Ante o exposto, confirmo a liminar deferida nos autos para suspender a execução do acórdão proferido pela 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0006167-04.2018.8.19.0000, até respectivo trânsito em julgado da ação a que se refere; por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto nos autos (e-doc nº 32).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente